Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-83.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004944-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BELMIRO JOSE DE SOUZA - CPF: 429.181.701-00 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), PERCILIA PEDROSA DE SOUZA - CPF: 208.061.401-00 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA BATISTA - CPF: 143.051.191-53 (APELADO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - CPF: 649.552.140-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS - CPF: 780.009.711-00 (ADVOGADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), RODRIGO BELONI - CPF: 121.137.638-93 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO), SERGIO MITSUO TAMURA - CPF: 805.283.091-53 (ADVOGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DA JUÍZA - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADA QUE SE DEU POR SUSPEITA - SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Proferida sentença por magistrada que se declarou suspeita, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo
decisum
seja proferido por juiz substituto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
1004944-83.2016.8.11.0002

APELANTE: BELMIRO JOSE DE SOUZA e outros

APELADO: FLAVIO OLIVEIRA BATISTA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Percilia Pedrosa de Souza e Belmiro José de Souza
, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reintegração de Posse movida por
Flavio Oliveira Batista
, sobre os terrenos nº 19 e 20, da quadra 01, do loteamento Parque Residencial Cláudia, Capão Grande, nesta Comarca e improcedente a Reconvenção ajuizada pelos requeridos, ora apelantes.

De início, aduzem que a i. Magistrada Dra. ESTER BELEM NUNES, depois de conduzir audiência de justificação no feito e ter concedido liminar em favor do apelado, se declarou suspeita para julgar a ação, o que é estranho, porquanto a suspeição já existia.

Dizem que a conduta da magistrada lhes prejudica, porquanto ao invés de remeter o processo à distribuição, limitou-se a designar juíza substituta para atuar no feito e que apesar de constar em atos decisórios a assinatura da Magistrada Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, é possível se constatar que foi juíza suspeita, Dra. Ester quem conduziu o processo.

Sustentam tratar-se de nulidade insanável, porquanto a suspeição da Magistrada não é apenas para a sentença, mas para a condução de todo feito, além de que foi a própria Magistrada suspeita quem assinou a sentença ora impugnada.

Pedem sejam declarados nulos todos os atos praticados pelo juízo da 1ª vara cível da Comarca de Várzea Grande-MT, desde a decisão de envio do feito ao Substituto legal e determinada a redistribuição na forma da lei.

No mérito, afirmam que o apelado não fez prova da posse antiga, nem de esbulho anterior praticado pelos apelantes, porquanto era vizinho da área objeto desta ação, de modo que invadiu a área e pretende se apropriar do local.

Asseguram que provaram por meio de recibos e documentos imobiliários que os lotes 19 e 20 foram adquiridos pela apelante
Percilia
que mantinha os imóveis cercados.

Acentua que a ação foi proposta fora do prazo de ano e dia, como dispõem os artigos 558 e 562, do CPC.

Afirmam que ao contrário do que afirma o apelado, foi ele quem derrubou as cercas entre os imóveis e quando os apelantes souberam, restituíram-nas ao seu devido local.

Reclamam que como o apelado não fez prova de sua posse anterior ou propriedade, sua perda e o esbulho, o deslinde da questão deve ser analisado à luz dos depoimentos de todas as testemunhas e não apenas das testemunhas do autor/apelado.

Se insurgem contra as testemunhas do apelado, porquanto teriam “mentido descaradamente” sobre a real posse do recorrido, porque não comprovaram a data da perda da posse.

Lado outro, acerca dos depoimentos das testemunhas dos apelantes, dizem que o Sr. Delibar dá conta que o apelado não construiu nenhuma cerca, que a cerca que se refere no depoimento é com relação onde o recorrido reside e não com os lotes objeto desta ação e que o do depoimento do Sr. Vicente se colhe que os imóveis de Percilia, ora apelante, são todos cercados.

Asseguram que Percilia adquiriu a posse de forma lícita, por transferência de documentos particulares, de uma imobiliária para seu nome, por meio do qual exerce sua posse que, aliás, foi defendida e protegida contra atos do apelado este sim, o verdadeiro esbulhador da área.

Anotam que apenas defenderam sua posse contra atos do apelado, o que sequer fora analisado na sentença recorrida.

Asseguram que o apelado sempre soube que os imóveis eram de propriedade dos apelantes, porque já havia tentado invadir outros quatro lotes da mesma proprietária, ora recorrente.

Aduzem que juntaram o processo º 336/03 que tramitou no Juizado Especial do Cristo Rei, que comprova anterior prática ilícita do apelado contra os imóveis dos apelantes, mas a prova emprestada foi ignorada da sentença impugnada.

Por fim, defendem que o pedido da Reconvenção deve ser acolhido de forma a recompor os danos causados pelo invasor, ora apelado, das despesas para a construção/reconstrução de muro e cercas.

Pedem ainda, sejam restituídos na posse dos lotes, sob pena de multa diária de R$10.000,00, seja porque a liminar foi por juízo suspeito, bem assim o apelado não provou posse nova, enquanto os apelantes comprovam a propriedade sobre os lotes.

Pedem o provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais desde o despacho inicial, ou, desde a sentença, com a remessa e redistribuição para outra vara e Juízo. Se ultrapassada a questão, seja julgada improcedente a ação ajuizada por Flavio, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do apelo (id 124769519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZA QUE SE DECLAROU SUSPEITA

No caso em exame, distribuída a ação pelo apelado Flavio e realizada audiência de justificação, na data de 25-09-2018, foi concedida a liminar de reintegração de posse em favor do autor apelado (id 124769432).

Atenta-se que referida liminar foi objeto do
RAI nº 1011634-66.2018
, interposto pelos requeridos, ora apelantes,
mas desprovido por meio de decisão Colegiada proferida pela e. 4ª Câmara Cível deste Tribunal, em sessão realizada aos 27-02-2019.

Observa-se, portanto, que não há se falar em nulidade do processo desde a concessão da liminar (25-9-2018), apenas porque contrária aos interesses dos requeridos apelantes.

Bem a propósito, registrou-se no acórdão do RAI
1011634-66.2018
que a liminar não se

mostrava desarrazoada, máxime porque precedida de audiência de justificação prévia, cujas provas até então produzidas autorizavam concluir que o apelado ostentava a qualidade de possuidor da área em litígio.

Assim, a suspeição por motivo de foro íntimo (artigo 145, §1º do CPC)
declarada pela i. Magistrada, Dra. Ester Belem Nunes, apenas aos 29-11-2018
(
124769458 - Pág. 1), não tem o condão de anular a decisão proferida anteriormente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ.

I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.

II.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição" (
STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.

III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente.
” (PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 09/08/2016) (grifei)

Com efeito, com a declaração de suspeição da i. Magistrada, Dra. Ester Belem Nunes, a condução do processo passaou a ser da sua substituta, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, quem passou a instruir o feito com o saneamento do processo (id 124769467) e realização de audiência de instrução e julgamento em 05-11-2019 (id 124769472).

Ocorre que não se sabe a razão, mas o fato é que a sentença proferida no presente processo, foi juntada e assinada digitalmente pela
Magistrada que se declarou como suspeita
, Dra. Ester Belem Nunes, como se visualiza no id 124769509 - Pág. 5, circunstância que evidencia a
nulidade reclamada pelos apelantes
.

É que o juiz impedido ou suspeito deve se abster de processar e julgar a causa e, por óbvio, caso inicialmente reconheça e afirme sua parcialidade, não pode retroagir e voltar a atuar nos mesmos autos e muito menos proferir sentença, porquanto é certo que subsistem as razões que o levaram a declarar-se suspeito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ QUE SE DEU POR SUSPEITO. SENTENÇA ANULADA. Proferida sentença por juiz que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para outro magistrado,
podendo, a seu critério, aproveitar as provas trazidas ou realizadas que compuseram a instrução anterior do feito, refazê-las ou complementá-las, na forma legal”.
(TJ-MG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0069.15.000322-1/001 – Relator Des.

Amorim Siqueira Data do Julgamento: 26/06/2018)

Diante do exposto, acolhe-se a preliminar de nulidade,
apenas para desconstituir a sentença proferida
, caso em que os autos devem ser remetidos ao primeiro grau para que novo
decisum
seja proferida por juiz substituto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022